Tribunal: TJDFT
Processo: 0715066-43.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO QUALIFICADO. FRAUDE ELETRÔNICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO POR UM ÚNICO DELITO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos infringentes interpostos em face de acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso da defesa e manteve sentença condenatória pela prática de associação criminosa em concurso material com oito crimes de estelionato qualificado, à pena de 9 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 22 dias-multa.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade da prevalência do voto minoritário que deu parcial provimento ao recurso da defesa para absolver a ré de sete acusações de estelionato e do crime de associação criminosa, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e condená-la por apenas um crime de estelionato, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, padrão unitário mínimo legal.
III – Razões de decidir:
3. O acervo probatório não oferece respaldo suficiente para amparar a condenação da recorrente por todos os crimes descritos na denúncia. Apenas em relação a uma vítima há substrato probatório apto a evidenciar a participação consciente e voluntária da recorrente no crime de estelionato.
4. Para a configuração do crime de associação criminosa é exigível vínculo estável e duradouro entre três ou mais pessoas, com finalidade específica de praticar crimes. Tais requisitos não se verificam no caso, pois a prova revela vínculo pontual com uma pessoa.
V – Dispositivo:
5. Embargos infringentes providos.